Tribunal: TJDFT
Processo: 0703490-34.2025.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de violação de domicílio (art. 150, §1o, do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), praticados em contexto de violência doméstica contra sua genitora. A defesa sustenta a atipicidade da conduta quanto ao delito de violação de domicílio, por entender que o réu teria ingressado em cômodo de sua própria residência, situado no mesmo lote da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão cinge-se a definir se o ingresso do réu em cômodo situado no mesmo lote da residência da vítima configura o crime de violação de domicílio, diante da ausência de consentimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O crime de violação de domicílio é de mera conduta e se consuma com o simples ingresso em casa alheia sem consentimento, sendo irrelevante a intenção do agente ou eventual vínculo anterior com o local.
4 - A residência da vítima, ainda que compartilhe o mesmo lote com o cômodo ocupado anteriormente pelo réu, configura unidade domiciliar protegida, desde que haja negativa expressa ou tácita de consentimento para ingresso.
5 - A vítima declarou, de forma firme, que não autorizava a entrada do réu, tendo inclusive trocado a fechadura do cômodo e acionado a polícia após o arrombamento da porta.
6 - A testemunha corroborou a versão da vítima, narrando que o réu arrombou a porta do cômodo e permaneceu no local por cerca de 15 minutos, sem autorização.
7 - O réu foi devidamente intimado das medidas protetivas que lhe proibiam o contato e a aproximação da vítima, demonstrando plena consciência da ilicitude da sua conduta.
8 - A jurisprudência da Corte local reconhece que a tutela penal do domicílio se estende às dependências da casa e edificações acessórias inseridas no mesmo espaço físico.
9 - A tese defensiva de ausência de tipicidade da conduta foi corretamente afastada, pois o réu não detinha mais posse nem direito de ingresso no local, especialmente diante da existência de medida protetiva judicial.
10 - A dosimetria das penas foi corretamente fundamentada, observando os antecedentes, a reincidência, e a agravante da violência doméstica, sendo inaplicáveis as penas alternativas em razão do não preenchimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
12 - A configuração do crime de violação de domicílio exige apenas o ingresso não autorizado em residência alheia, sendo irrelevante a titularidade anterior do cômodo invadido.
13 - A presença de medidas protetivas vigentes, aliada à negativa expressa da vítima, torna típica a conduta de ingresso em dependência situada no mesmo lote da residência protegida.
14 - A tutela penal do domicílio abrange as edificações acessórias e cômodos integrantes do lar da vítima, ainda que antes utilizados pelo agressor.